Tribunal: CARF
Processo: 11030.900024/2011-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-12-12

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11030.900024/2011-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.798 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de outubro de 2023
Recorrente
TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2005
ESTIMATIVAS COMPENSADAS E CONFESSADAS EM DCOMP
Para fins de verificação de direito creditório formado por saldo negativo de
IRPJ ou CSLL, devem ser consideradas as estimativas compensadas e
confessadas mediante Declaração de Compensação, ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação, nos termos da Súmula CARF no
177.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer crédito de saldo negativo de IRPJ do exercício de 2005, no
valor de R$9.453,10, e homologar as compensações realizadas até o limite do crédito disponível.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Andre Severo Chaves,
Andre Luis Ulrich Pinto, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório Trata-se de declaração de compensação (DCOMP) no
33121.21748.300307.1.7.02-8803 (fls. 7 a 17), por meio da qual a Recorrente pretendia
compensar débitos próprios com o direito creditório do tipo Saldo Negativo de IRPJ de R$
86.669,05, apurado ao término do encerramento do exercício 2005.
Na composição do saldo negativo, a Recorrente informou pagamentos no valor de
R$ 632.345,58, parcela totalmente confirmada no despacho decisório.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11030.900024/2011-91
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.798 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.900024/2011-91

Informou, ainda, parcelas de estimativas compensadas, no valor de R$
116.755,79. Essas parcelas foram parcialmente reconhecidas, no valor de R$ 15.890,32,
restando em discussão a parcela não confirmada de R$ 100.865,47, conforme ao que se verifica
do quadro abaixo.

Em sua manifestação de inconformidade, a Recorrente alegou que as estimativas
compensadas foram objeto de outros Despachos Decisórios ou produziram débitos, já incluídos
no parcelamento da Lei no 11.941/2009, de maneira que a manutenção da cobrança acarretaria
sua exigência em duplicidade. A defesa relaciona as DCOMPs não confirmadas com o processo
ou despacho correspondente:
Em primeira instância, a DRJ julgou improcedente a manifestação de
inconformidade por entender, em síntese, que:
Os débitos indevidamente compensados estão sendo exigidos pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional e ainda permanecem em aberto, não podendo compor o saldo
negativo por ausência dos mesmos requisitos de certeza e liquidez do art. 170 do CTN.
Em seu recurso, a Recorrente muda a sua argumentação, informando concordar
com a decisão da DRJ quanto a inexistência de exigência em duplicidade e apresenta cálculos
por meio dos quais entende que deve ser confirmado saldo negativo no valor de R$ 9.453,10, que
– sempre no entender da Recorrente – deve ser reconhecido para homologação da compensação
do débito de Cofins de janeiro de 2005, até o limite do crédito disponível.
É o relatório.
Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e deve ser
conhecido.
De início, deve-se destacar que o não reconhecimento do saldo negativo de R$
88.669,05 e a não homologação da Declaração de Compensação objeto da DCOMP sob no
33121.21748.300307.1.7.02-8803 se deu pela não confirmação de parcelas relativas a
estimativas compensadas.
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.798 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.900024/2011-91

A Recorrente, em sede de manifestação de inconformidade, chegou a alegar que o
não reconhecimento das estimativas compensadas configuraria uma cobrança em duplicidade
uma vez que tais valores já estavam sendo cobrados em processos próprios.
Ocorre que, após o julgamento da manifestação de inconformidade, diante das
razões expostas no voto condutor do acórdão no 08-45.132 - 3a Turma da DRJ/FOR, a Recorrente
se deu por convencida de que não possuía o direito creditório pleiteado neste processo.
Dessa forma, a Recorrente trouxe em seu recurso um confuso arrazoado tendente
a demonstrar a disponibilidade de uma parte do crédito de saldo negativo de IRPJ informado na
DCOMP. Alega que os pagamentos por ela efetuados são suficientes para liquidação das
estimativas compensadas e, ainda assim, restaria um saldo negativo no valor de R$ 9.453,10.
Entendo que tais alegações não podem ser acolhidas, pois desamparadas de prova
contábil que demonstre a suficiência dos pagamentos para reconhecimento do saldo negativo de
IRPJ no valor referido pela Recorrente.
Por outro lado, é certo que a partir do advento da Medida Provisória 135/2003,
convertida na Lei no 10.833/2003, a declaração de compensação passou a ter o efeito de
confissão de dívida, na forma do art. 74, §6o, da Lei no 9.430/1996, que assim dispõe:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...)
§ 6oA declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.(Redação dada
pela Lei no 10.833, de 2003)
Nos termos da norma transcrita acima, na hipótese de compensação não
homologada, os débitos devem ser cobrados com base em DCOMP e, portanto, não cabe a glosa
dessas estimativas na apuração do saldo negativo do IRPJ.
Assim assiste razão à Recorrente quando afirma que a glosa da estimativa
compensada deve ser afastada sob pena de cobrança em duplicidade.
Esse, inclusive, é o entendimento deste Conselho, conforme ao que se depreende
do enunciado da Súmula CARF no 177, que assim dispõe:
Súmula CARF no 177
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Portanto, a glosa das estimativas compensadas deve ser afastada, o que resulta no
reconhecimento integral do saldo negativo informado pela Recorrente em sua DCOMP.
No entanto, não se pode olvidar que a matéria devolvida para julgamento
delimitada pelo pedido formulado pela Recorrente restringe-se ao reconhecimento de saldo
negativo no valor de R$ 9.453,10, que – sempre segundo a Recorrente - atualizado até a data do
recurso voluntário representaria o valor de R$ 25.578,19.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.798 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.900024/2011-91

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento para reconhecer crédito de saldo negativo no valor de R$ 9.453,10.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 162
DF CARF MF
Original